Tribunal: TJDFT
Processo: 0730035-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0730035-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUILHERME VINICIUS NOGUEIRA MARTINS IMPETRANTE: JORDANA COSTA E SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL Petição de ID 19007310: nada a prover. O habeas corpus aguarda julgamento – sessão com encerramento para o dia 3.9.20 (ID 19022296). Brasília-DF, 26 de agosto de 2020. Desembargador JAIR SOARES